Tribunal: TJBA
Processo: 0579364-53.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0579364-53.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ADRIANA IMACULADA PIRES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária decorrente de sentença proferida em ação ajuizada por servidor policial civil em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteou o recálculo do adicional noturno e das horas extraordinárias, sob o fundamento de que a Administração utilizava divisor incorreto para a apuração da remuneração.

2.A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o cálculo das horas extras e do adicional noturno observe o divisor de 200 horas mensais, tendo como base de cálculo o vencimento básico acrescido da Gratificação por Atividade Policial, condenando o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças apuradas. A decisão também fixou honorários advocatícios a serem definidos em liquidação, diante da iliquidez do julgado.

II. Questão em discussão

3.Há duas questões em discussão: (i) saber qual o divisor aplicável para o cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno de servidor policial civil submetido à jornada de 40 horas semanais; e (ii) definir a base de cálculo adequada para a remuneração do serviço extraordinário prestado pelo servidor.

III. Razões de decidir

4.
A legislação estadual aplicável estabelece que o serviço extraordinário prestado por servidor policial civil será remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho, incidindo sobre o vencimento básico e a gratificação de atividade policial.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para servidores com jornada semanal de 40 horas, o cálculo das horas extraordinárias deve observar o divisor de 200 horas mensais.

6.Demonstrado nos autos que a Administração vinha utilizando divisor diverso, mostra-se correta a sentença que determinou a aplicação do fator de divisão de 200 horas mensais para a apuração das horas extras e do adicional noturno.

7.Mantém-se também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação do julgado, conforme previsto no art. 85, §4º, II, do CPC, em razão da natureza ilíquida da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8.Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:
“1. Para servidor policial civil submetido à jornada de 40 horas semanais, o cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno deve observar o divisor de 200 horas mensais. 2. A base de cálculo do serviço extraordinário do policial civil limita-se ao vencimento básico acrescido da Gratificação de Atividade Policial, nos termos da Lei Estadual nº 8.215/2002.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.
0579364-53.2017.805.0001
, originários da Comarca de Salvador,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
confirmar a sentença reexaminada
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça